Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-61.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012008-61.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO RODRIGO ALBRECHT - CPF: 008.539.711-37 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETTE MARCILIO - CPF: 411.176.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO E AMEAÇA (ARTIGOS 158, § 1o, E 147, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – CONFIGURAD
A
GRAVE AMEAÇA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – REGIME MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A materialidade e autoria dos crimes de extorsão e ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos, mensagens
de
WhatsApp
, áudios de ligações e confissão do réu, inviabilizando a absolvição.

2. Sabe-se que a palavra da vítima é importante em crimes patrimoniais, como a extorsão, principalmente quando é coerente e está alinhada com as demais provas.

3. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula n. 96/STJ).

4. A desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões é inviável, pois a conduta do réu ultrapassou a mera cobrança indevida, configurando grave ameaça para obtenção de vantagem econômica.

5. O afastamento da majorante do concurso de agentes é necessário, considerando a desclassificação da conduta do corréu para outro crime, não havendo outros elementos para
sua manutenção
.

6. A condição de reincidente do acusado e a incidência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) inviabilizam o estabelecimento do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado.

7. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO RODRIGO ALBRECHT
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo

da 1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
(MT)
, que julgou
parcial
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
apelante
pela prática do crime previsto no art. 15
8
, §
1o
,
do Código Penal
,

à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa

e
pelo crime previsto no
art. 147,
do Código Penal
,
à pena de
10 (dez) meses e 13

(treze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,

na forma do art. 69, do Código Penal
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
(Id. 223854805)
.

No que concerne

a
o réu
ANTONIO DONIZETTE MARCÍLIO
sua conduta
foi
desclassificada para o crime previsto no artigo 345
,
do Código

Penal (exercício arbitrário das próprias razões), razão pela qual o processo foi
remetido

a
o Juizado Especial Criminal.

Inconformado, o apelante interpôs
o presente recurso de
apelação
sustentando
:

a)

a absolvição
,

por
ausência de provas
;

b)

a desclassificação para o crime do artigo 345, do Código Penal;

c)
em
caso de manutenção da condenação
,
seja
afasta
da
a majorante do concurso de agentes, com consequente readequação
do c
álculo da pena,
do regime inicial de cumprimento da pena
e
da pena de multa, a
duzindo
sua
incapacidade financeira
(Id.
223854840
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
parcial
provimento do presente recurso de apelação,
apenas para reconhecer o decote da majorante do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença condenató
ria
prolatada
(Id.
223854845
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para afastar a majorante do concurso de agentes na terceira fase dosimétrica, em relação às duas condutas imputadas ao recorrente, mantendo-se os demais termos do édito condenatório (Id. 230907692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise
das teses defensivas
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO RODRIGO ALBRECHT
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“1o FATO – Do crime de extorsão

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de fevereiro de 2023, através de mensagens de WhatsApp e ligações dos números (66) 99912-6471 e (66) 99924-1823, nesta cidade de Sinop/MT, ANTÔNIO DONIZETTE MARCÍLIO e FERNANDO RODRIGO ALBRECHT, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas Maria Lúcia da Silva Trevisan de Oliveira e Roberto Trevisan de Oliveira, a efetuar pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

2o FATO – Do crime de ameaça

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no mês de fevereiro de 2023, através de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado FERNANDO RODRIGO ALBRECHT, com consciência e vontade, ameaçou
,
por palavras, a vítima
Joserlei
de Souza, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente na sua morte.

Fazem esclarecer as investigações que, em data anterior aos fatos, em meados de 2015, a vítima Roberto Trevisan de Oliveira indicou terceiros para trocar cheques com o denunciado ANTÔNIO, sendo que, posteriormente, no ano de 2017, tais pessoas foram embora deste município de Sinop, deixando dívidas a pagar, inclusive as que foram contraídas com o citado réu.

Ressai dos autos que a vítima Roberto Trevisan de Oliveira assumiu o pagamento dos juros de tais dívidas ao réu ANTÔNIO, efetuando-os até dezembro de 2020, ocasião em que, visando quitar integralmente o débito, propôs ao réu ANTÔNIO a celebração de um acordo, oferecendo bens imóveis e veículos, todavia, o réu recusou a proposta de acordo, afirmando que só receberia em dinheiro, ocasião em que Roberto entregou dois cheques ao denunciado, totalizando o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinto mil reais)”. (Id. 223854666).

Ao término da regular instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 158, § 1o e 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 69
,
do Código Penal, à pena total de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, bem como ao pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
,
equivalente o dia-multa a 1/30 do salário-mínimo vigente à

época dos fatos.

Já o acusado Antônio Donizette Marcílio teve
sua conduta

desclassificada
para o crime previsto no art. 345, do Código Penal

(exercício arbitrário das próprias razões),
sendo os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop (MT) (Id. 223854804).

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
comporta
parcial
provimento
.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

a)
Do
s
pleito
s
absolutório
e desclassificação do crime de extorsão
:

A defesa
do apelante
sustenta
,
em suas razões recursais
,
que o apelante apenas se utilizou o meio inadequado para a cobrança de uma dívida que de fato existe, posto que se encontrava
munido das cártulas bancárias, assim como o réu Antônio, que foi beneficiado com a desclassificação do crime.

Argumenta a ausência de provas para dar ensejo ao édito condenatório, requerendo a absolvição em relação aos crimes de extorsão qualificada e ameaça.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, d
a análise dos autos, observa-se
que
a materialidade das infrações está
devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (Id.
223854163
e
223855683
),
Termos de Depoimentos (Id.
223854164
, 223854166,
223854168
), Termo de Representação Criminal (Id.
223854169
)
,
printscreen

de
WhatsApp
(Id. 223854170-
223854189
,

223855691
e
223855694
)
, Áudios de ligação (Id.
223854192
,
223854193
,
223854194
,
223854195
,
223854196
e
223854197
)
,
T
ermos de I
nterrogatório
s
(Id.
223854198
e
223854665
),
Termo de Apreensão (Id.
223854651
),
Relatório
d
e Investigação
n.
2023.13.16133
(Id.
223854663
e
223854664
),
Relatório Técnico Final
n.
032 /20 23 - NI/DR/SINOP
(Id.
223854773
),

além da prova oral produzi
da sob o crivo do contraditório (
Id. 223855701
e 223855731
)
.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas ante à prova oral produzida
ao longo da instrução criminal,
ratificando
todas as provas produzidas em sede policial, tais como:

Os áudios de gravação das ligações realizadas pelo apelante às vítimas, as
capturas de tela de

aplicativo de mensagem instantânea (
W
hatsApp
)
e os depoimentos.

De início
,
o próprio acusado

Fernando Rodrigo Albrecht
, afirmou que fez contato com as v
ítimas
, ameaçando-as
,
por
ém
nega
ter
exigido das vítimas

o pagamento de
valores
superiores aos dos
cheques

(Id. 223854804).

V
ejamos
seu interrogatório em Juízo
:

Acusado Fernando:
“
(...)
Então
, aí com os contatos que eu tive, eu entrei em contato com a pessoa que estava devendo esses cheques
. E quando ela realmente falou que essa dívida não era dela e que era do marido dela e que ela não estava ciente, como estava sendo feita negociação, onde eu pedi o contato do marido dela, aí isolou a conversa com ela. Onde eu comecei a entrar em contato com ele, não tinha ideia e ele é muito arrogante, muito ignorante.
E a
í onde ele me passou que ele teria só fala isso perante um advogado e onde ele colocou um advogado para fazer a negociação. Que esse advogado aí, como vocês, não lembro o nome dele
.
E aí ele
entrou em negociação comigo e marcou de um dia para o outro, é, para poder fazer uma reunião comigo

sobre esses cheques.

(...).

Juíza: Sim, mas o senhor
está
admitindo que falou com as vítimas, que estão representadas como vítima
s
, o senhor as ameaçou na forma como está na denúncia?

Acusado Fernando: Eu ameacei, não nego, não nego essa situação, mas, a princípio...

Juíza:
Colocou crianças no teu perfil?

Acusado Fernando:
Não, isso não procede, não procede. Isso não procede a minha voz com ela era realmente ela pagasse as

contas dela, que ela se gere, fosse mulher que ela honrasse e ela acertasse as contas, porque ela tinha

problema com pessoas conhecidas minhas em Lucas do Rio Verde, que
usaram
de má fé não pagar até hoje esse cheque lá.
(...)
Não nego que eu ameacei. Mas não nego que eu

não fiz. (...)
”. (grifos meus).

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha
Ugo
Angelo

Reck
de Mendonça
,

Delegado de Polícia Civil
, relatou que:

“
Que as vítimas
registraram
boletim de ocorrências,
que
o advogado
Jorselei
as orientou a procurar a Delegacia de Polícia, as investigações foram iniciadas, com a Ordem de Serviço
, os investigadores conseguiram descobrir que os telefones que estavam fazendo ameaça c
ontra as vítimas eram cadastrado
s
no nome do suspeito Albrecht
,
Fernando Rodrigo
. Após a oitiva das vítimas e do primeiro suspeito, conseguiram localizar o Fernando, ele tinha um mandado em aberto já, por outra execução de pena, se não se engana, por roubo e porte ilegal de arma.
Durante as investigações descobriu-se também que a esposa do Fernando já havia registrado boletim de ocorrência em que dizia que o suspeito trabalhava com cobrança de dívidas perdidas.
Então a princípio, em tese, havia uma dívida entre as partes, a origem da dívida há uma discordância, as vítimas falam que assumiram a dívida de terceiros que foram embora de
Sinop (
MT) e, que o réu Antônio fala que se refere à uma garagem que a vítima tinha. A dívida seria referente ao valor de dois cheques, sendo um no valor de R$ 90.000,00 e outro no valor de R$ 10.000,00, totalizando o valor de R$ 110.000,00,
mas a cobrança que estavam sendo feita era de R$ 300.000,00, por parte do réu Fernando
.
O
primeiro suspeito,

seu Antônio, alega que passou a dívida para ser cobrada por compradores.

(...)
E, enfim, acabou que se
chegou nas
vítimas, narrando várias ameaças, cobranças de forma

bastante intimidatória, inclusive uma das vítimas, narrando que estava sendo perseguida porque o suspeito falou para ela os locais onde ela tinha frequentado no dia.
Eram
ameaças pesadas, do tipo de que
iria arrancar o coração
das vítimas e dos filhos das vítimas
.
Postando foto dos filhos das vítimas e mandando para as próprias vítimas
.

(...) E
, enfim, conseguiu-se com o relatório policial chegar
n
o proprietário, o cadastro dos chips que fizeram as ligações estavam no nome do senhor Fernando
.
E o NI nosso, núcleo
de inteligência, fez uma análise também dos dados
. E descobriu que esses telefones foram os aparelhos, né, foram usados, é, receberam ligações de um primo do

suspeito Fernando e da irmã dele e da esposa dele.
Ele usou um outro chip no mesmo aparelho onde ele fez contato com a esposa, logo após os fatos, né?
É terem sido narrados aqui na delegacia.
E com o mesmo chip que usou para ameaçar as vítimas, foi feita um contato do primo do senhor Fernando com
pra
ele
.
Enfim, as provas demonstraram que os 2 efetivamente estavam juntos fazendo esse tipo de cobrança
, porque inicialmente os cheques estavam com o seu Antônio. Depois, passaram

para as mãos do senhor Fernando e tão logo teve a prisão dele, esses cheques foram entregues para o senhor Antônio por

terceiro, que ele não soube dizer quem é.

(...)”
(grifos meus)
.

As vítimas, ouvida
s
em Juízo, afirmaram que sofreram ameaças e se sentiram intimidadas e atemorizadas

ao sofrerem a exigência do pagamento
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
. D
estaco os principais trechos
de seus depoimentos
:

Vítima
Roberto Trevisan de Oliveira
:

“(...)
Esse Fernando veio, é veio assim, de uma forma é.
Uma forma assim terrível
começou, cobrando
minha esposa e as falas dele, as mensagens do
WhatsApp
. É a sua forma de bandidagem mesmo bandidagem de vou matar seu filho, vou matar sua filha, eu vou te matar xingando, mostrando pornografia
”
.

(...).

Sim. Tem todas as gravações. Todas as mensagens, doutora, foi, foi feito um boletim de ocorrência, foi

degravado
do celular dele, inclusive a perícia foi feita.
E
o celular dele.
É do Fernando, né? Foi feito por ele e o

mandante é o Antônio que nunca parou, inclusive depois do Fernando. Foi preso, doutora
.

(...)
Minha esposa está com trauma é que eu não sei quando que isso vai passar, se vai passar um dia é só Deus

mesmo, porque foi uma situação sim de
bandidagem, de um crime, assim, sem
precedente para

mim, porque a gente é, é pessoa de bem conhecido na cidade. E ele colocou realmente o Antônio sem consequência dos atos

dele, eu não sei
aonde
, que ele que ele não consiga entender uma pessoa fazer tamanha brutalidade como Antônio tentou fazer

com a minha família, com a minha vida.

(...)
nas mensagens deles,
é assim,
colocava n
o perfil
as fotos
dos meus filhos no celula
r dele. É ele. Ele falava que ia
matar o meu filho, que matar minha filha
.
Ele mandava mensagem pornográfica para minha esposa, mandava pessoas se masturbando
e

q
ue vinha me matar, que se eu não
o pagasse
os
R$ 300.000,00

no decorrer da semana
,

ele
iria matar minha esposa e
eu não
. Terror,
terror. Eu não gosto nem de lembrar que me. Desculpa. Situação, realmente. (...) a situação

delicada, porque a gente não sabe com quem
está lidando, entendeu? (...) E
realmente a gente está lidando com bandido.
(...)”.

Vítima
Maria Lucia da Silva

Trevisan de Oliveira:

“(...)

Era dia 3 de fevereiro deste
ano
. E
stava cortando meu cabelo e aí é, eu recebi uma mensagem via
WhatsApp
, não estava identificado, e
não tinha

foto, não tinh
a nada e a pessoa
me perguntou:
E
u falo com a senhora Maria Lúcia
?
E
no momento, na hora assim eu falei, mas

não tem foto, não tem nada. E aí fiquei olhando aquilo, falou, olha quem será aí? A pessoa perguntou
:
S
im ou não?
Eu disse

sim, aí já de cara essa pessoa me di
sse:
V
ocê me deve R$ 300.000,00
.
Na hora, minha reação, só um momento. Na hora,

minha reação foi de é eu, eu. Eu falei assim “Ah! Sério”, eu que meio que
zoei
, porque eu falei, eu não devo R$

300.000,00
pra

ninguém
. Fala
Sério. Eu
pensava, pegadinha, né? E aí a
pessoa falou assim, não lembro assim, exatamente a ordem que foi

muito confuso e aí a pessoa falou, pegou e mandou. Eu lembro que mandou uma foto assim de um cheque. E que na hora eu

não vi que era cheque
no momento e depois que eu fui abrir, certo, estava em preto e branco e aí eu falei, gente, mas

o que que é isso? Pensei, né
.
E aí ele começou a falar que aí eu peguei falei bem assim, mas de que você pegou esse cheque?

Aí ele pegou e falou que não interessava.
Eu falei, mas eu sei para quem que foi passado esse cheque. Eu falei assim, eu

não devo dinheiro para você e muito menos para essa pessoa.

E aí ele começou a falar que eu ia pular, começou a ameaçar, você vai pular! Eu nunca nem tinha ouvido esse termo. Você vai pular e minutos depois ele já colocou a foto

dos meus filhos, eu tenho gêmeos
.
Ele colocou a foto dos meus filhos do perfil dele e ele falou que
iria
arrancar o coração dos meus

filhos
,
falou várias vezes que eu ia pular e eu sem saber o que fazer,
eu estava cortando meu cabelo. Meu esposo tinha me

l
evado. Para cortar o cabelo, eu n
em quis que secasse meu cabelo eu já pedi
pro
meu esposo e me buscar.

E aí, quando eu

cheguei no carro, eu falei
pro
meu esposo que estava acontecendo aí. Porque eu nem sabia direito o que era.

Meu esposo pegou e fal
ou assim. Aí falou: Esse
cheque que
foi passado para o Antônio.
Ai
ele pediu para o me
acalmar, mas eu

não conseguia me acalmar. Não
via a
hora de buscar meus filhos na escola. Que
era
final do dia.
E m
eu esposo já

ligou para advogado
.

E a pessoa continuou com ameaças comigo. Ele diz
ia
que eu t
inha
até na terça-feira, dia 7, para
eu
estar fazendo o pagamento. Caso contrário, ele arrancar o coração dos meus filhos.

E quando ele pegava printava de novo
a foto dos meus filhos e
mandava para mim, e continuou a foto no perfil dele, a foto dos meus filhos.
Aí nós viemos

para casa, ligamos para advogado, enfim, nós não sabíamos o que fazer.

(...).

Eu consegui gravar a

ligação e essa pessoa me fez
ameaças, dizendo que ia colocar fotos
como meu marido. É uma pessoa muito conhecida na cidade.
Ele ameaçou dizendo que ia colocar fotos nossas em outdoor
e que eles espalharia
m a cidade toda.
F
oto do cheque nas redes sociais, enfim.
E mesmo assim, eu falei para ele, eu falei, olha, nós não devemos nada disso, mas eu falei, nós vamos fazer o possível

para estar acertando, porque a pessoa pressão também dessa pessoa.
O meu medo
não
era tanto meu,
mas dos
meus filhos. Eu morria de medo
que acontecesse
alguma coisa
com o
s meus filhos.

(...)
a pessoa que que entrou em contato comigo, o Fernando mandou fotos pornográficas
pra
mim.
E el
e, até em algumas situações assim, com palavras de tipo em termos esdrúxulos, assim me cantando. É, foram várias,

várias, várias situações assim.
Que eu não conseguia mais sair da minha casa. Eu não conseguia levar as crianças para escola
. A
té hoje
quando
eu só vou sair de casa
, e
u presto muita atenção em quem
é
,
se tem algum carro parado em frente
d
a minha

casa
. Tem inclusive um fato que eu encontrei
o senhor Antônio um pouco antes d
e todo esse acontecimento, na clínica Unimed e ele deve ter passado a infor
mação para
essa pessoa, porque em uma das ligações
que eu recebi desse rapaz, ele pegou e
falou:
E
u sei para onde a senhora a vai, eu sei a clínica que a senhora vai. Entendeu?
(...)”.

Ainda, a vítima
Joserlei
de Souza
-
advogado das vítimas
Maria Lucia
e Roberto
,
afirmou
em juízo os fatos narrados na denúncia,

bem como que também sofreu ameaças por parte do apelante Fernando. Ve
jamos parte de seu depoimento
:

“
(...) Bom, eu sou advogado, eu recebi uma ligação do Roberto. Acho que foi no dia 5
de fevereiro
, se não me engano, salvo memória,

era um domingo, estava bem assustado com a situação, dizendo que precisava falar comigo.

(...)
Aí o casal chegou, a Maria Lúcia e o Robe
rto chegaram no meu escritório,
falando
e
mostrando mensagens de áudio que tinham uma pessoa, um homem que não se identificava
,
não dizia o nome
,

mas
estava passando várias mensagens de áudio e até me mostraram
,

com
ameaças, cobrando um valor de R$ 300.000,00.

E que esse valor, então, seria R$ 300.000,00 que seria cem para o Antônio, cem de juros e cem
pra
equipe de cobrança
.

(...)
É, aí eu resolvi fazer um contato com essa pessoa
. Eu falei, vou levar a proposta, já que o Antônio não estava com cheques, então

deve estar com essa pessoa que está
pressionando, que ele falou para Maria Lúcia e
pro
Roberto, que estava com ele, os

cheques. A
í eu liguei, essa pessoa me atendeu, como pediu o nome, falou Marcelo, né, falou meio assim, Marcelo.
Aí eu me

apresentei e falei que eu era advogado do Roberto Trevisan e que tinha int
eresse de passar as propostas
de acerto. Aí ele

falou
:
P
ode falar
. E
ntão eu falei, não, não é assim, é? Eu preciso que você venha até meu escritório, que apresente, traga esses

cheques originais para ver se realmente est
ão com você. Aí eu vou te fazer, três
propostas
,
aqui eu te apresento as

propostas, se te servir já acerta de vez, está tudo resolvido. Aí ele falou para mim
, ele virou e falou:
N
ão, a coisa não funciona dessa forma.
Como que funciona? Então?
Não, você tem que passar as propostas para mim pelo
WhatsApp
ou por telefone
.

Eu vou analisar se as propostas forem boas. Aí eu entro em contato.
Aonde eu virei para ele e falei, olha, assim não funciona,

tem que ser pessoalmente. Eu preciso ver o cheque, preciso saber quem você é. Não te conheço. Preciso saber

dessa forma, a gente acerta.

Você não, não vai ter proposta nenhuma. Aí ele falou
:

E
ntão não vai ter proposta nenhuma, porque assim não vai ser
. Falei, tudo bem, é um direito seu. Até nesse momento eu pedi, gostaria muito que você parasse de fazer

essa pressão psicológica. Está sendo terrorismo na cabeça das vítimas, né? Do Roberto e da e da Maria Lúcia, eu falei, eu

gostaria que não fizesse mais isso. Ele falou
:
V
ou continuar e desligou o telefone
.
Foi a partir disso que aí ele começou a me ameaçar também.

(...) A
í começou as ameaças falando que vocês pode
m
falar assim agora, advogado porcaria é assim, todos os tipos de ofensa que os as
senhoras excelentíssimo
pode

imaginar é, ele proferiu e continua dia a dia e após o dia e cada dia aumentando
mais.
Se passando, ora por integrantes do comando vermelho hora, hora do PCC é falando que era maçom e que tudo caia na loja e a loja que distribuiu o serviço como se a Maçonaria fosse uma agência de cobrança
,
então usou o nome de Maçonaria, PCC e comando vermelho
.
E as ameaças foram assim, falando que me viu é na avenida principal de moto, né, que estavam me seguindo é falando que sabe onde é minha esposa, fazia manicure dela. E que estaria a cada dia passando mais informações sobre a minha esposa que eles já estavam
monitorando ela
também. Enfim, terrorismo. O terrível de todas as maneiras em áudio e mensagens.

(...)
Imagino que eu iria me matar, né? Queria me matar. Pelo contexto,
da onde
foi inserido esse pular é e ele falou até que só está dependendo de um comando
pra
isso, né?

(...)
Exatamente das ameaças para frente. É, na verdade, eu fui contratado para fazer essa intermediação que

ele queria, de alguma forma acertar isso.
Seu Roberto queria acertar porque ele não
estava
mais aguentando essa pressão psicológica, principalmente a senhora dele, a Maria Lúcia, estava extremamente desestabilizada e as crianças, que são dois pré
-
adolescentes, os fil
hos já estavam sendo repassados
.
Isso então ela não queria mais nem sair de casa
.
Ele usou, ele usava a minha foto, é e colocava no perfil dele e passava a mensagem para ela. É advogado safado Sinop, colocava dos filhos é dela, colocava a imagem, mandava ela filhinhos, amados da mamãe, coisas desse tipo. Assim, ó terrorismo
grande que foi feito
(...)
” (grifos meus)
.

Atento aos depoimentos colhidos durante a instrução criminal,
constata-se que as v
í
timas
Maria
Lúcia
e Roberto
se sentiram extremamente intimidadas, inclusive oferecendo ao apelante um terreno equivalente ao valor exigido,
para se
verem
livre
s
das ameaças
sofridas.

De igual modo, resta comprovado o cometimento do delito de ameaça em face

da vítima
Joserlei
,
pelo acusado Fernando.

R
egistr
e
-se que pelas provas coligidas não há dúvidas de que o
apelante
foi o autor das ameaças proferidas contra a
s
vítima
s
. Ora,
além de ser proprietário das linhas telefônica utilizadas, este confessou ter ameaçado as vítimas.

Ademais, há nos autos registros das mensagens enviadas pelo apelante, bem como
as
gravações das ligações recebidas em tons ameaçadores
,
exigindo o pagamento de R$
300.000,00, os quais foram corroborados com os depoimentos colhidos em juízo.

Sabe-se que a
palavra da vítima é importante em crimes patrimoniais, como a extorsão, principalmente quando é coerente e est
á alinhada com as demais provas.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em
11/06/2024
,
Publicado
no DJE
14/06/2024
)” (grifos meus).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-
63.2015.8.11.0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC no 784.789/SP). (N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)” (grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO - VIABILDIADE.
A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostra coerente e harmônica entre si e com as demais provas coligidas aos autos
. Ausente prova de que o valor cobrado pelo acusado era legalmente devido, impossível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. Possível o reconhecimento da tentativa na hipótese em que a vítima, apesar de ameaçada, não cede ao constrangimento e aciona quase que imediatamente a Polícia.

(TJ-MG - APR: 10271120088940001 Frutal, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2022)
” (grifos meus).

O cenário probatório aponta com tranquilidade a autoria delitiva por parte do
apelante
, sendo certo que ele foi o responsável por enviar as mensagens
e fazer ligações
ameaçadoras, via telefone celular, à
s
vítima
s
.

Neste sentido,
fundamentou o Juízo de origem ao prolatar a sentença condenatória:

“(...)
Após análise acurada do processo, conclui-se que, de fato, as vítimas Maria Lúcia da Silva Trevisan de Oliveira e Roberto Trevisan
de Oliveira foram constrangidas, mediante grave ameaça, a efetuarem o pagamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo vasto o arcabouço probatório nesse sentido.

À vista disso, foram apresentadas pelas vítimas áudios e capturas de tela de aplicativo de mensagem instantânea (
whatsApp
) em que é claramente possível perceber que foram intimidadas e atemorizadas ao sofrerem a exigência do pagamento descrito na exordial acusatória, destacando-se:

ü Gravação da ligação realizada pelo cobrador para a vítima Maria Lúcia (ID no 115201912);

ü Capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagem instantânea (
whatsApp
) em que o cobrador exige a dívida da vítima Roberto (ID no 115201311/115201315, 115201330) e da vítima Maria Lúcia (ID no 115201316/ 115201319, 115201328);

ü Captura de tela de conversas em aplicativo de mensagem instantânea (
whatsApp
) em que o cobrador colocou a foto dos filhos das vítimas em seu perfil e os menciona como forma de intimidá-las (ID no 115201324 e 15201327);

ü Captura de tela de conversas em aplicativo de mensagem instantânea (
whatsApp
) em que o cobrador encaminha fotos pornográficas à vítima Maria Lucia (ID no 115201326).

Consoante as provas acima mencionadas, é patente a conclusão de que, por meio de contato telefônico, com a finalidade de extorqui-las, as vítimas foram ameaçadas de sofrerem mal maior, bem como sua família, enfatizando-se as expressões, extraída nos diálogos, de que a vítima “iria pular”, que cobrador “iria arrancar o coração” e “que não
ficariam no prejuízo e que arrancariam o
coraçãode
todos”, além de ter colocado fotos dos filhos das vítimas no perfil
do WhatsApp
, a fim de causar-lhe temor.

Outrossim, ressai cristalino dos autos que todos os contatos acima descritos eram realizados pelo acusado Fernando Rodrigo Albrecht, uma vez que, conforme Relatório de Investigação

Policial no 2023.13.16133, os cadastros dos terminais telefônicos que encaminhavam as mensagens e

ligavam para as vítimas estavam registrados em nome do mencionado réu, apurando-se que um dos

aparelhos celulares utilizado pelos mencionados terminais, à época, inclusive, foi apreendido em posse dele

quando de sua prisão, o que foi corroborado pela sua própria confissão, o qual confirmou em juízo ter sido o

autor da cobrança, apesar de alegar apenas ter se excedido na “negociações do pagamento”.

Registro que, em relação ao acusado Fernando, é inviável o pleito de

desclassificação da conduta cometida em face das vítimas Maria Lucia e Roberto para o crime de ameaça,

uma vez que ato intimidador foi dirigido a um fim específico: a obtenção de proveito econômico, bem como

não há que se falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, com

fundamento na cobrança de cheques existentes, uma vez que o acusado não era credor da dívida, não

existindo, por conseguinte, dúvida quanto à presença da elementar do tipo penal sob exame.

De igual modo, resta comprovado o cometimento do delito de ameaça em face

da vítima
Joserlei
pelo acusado Fernando.

Nesse sentido, após sofrerem tais cobranças, as vítimas Maria Lucia e Roberto

contrataram o advogado
Joserlei
de Souza com a finalidade de atuar em acordo extrajudicial com o sujeito

que exigia a
dívida, conforme procuração acostada aos autos sob ID no 128253038 – Páginas 7 e 8.

Ao realizar a intermediação da situação, durante um dos contatos com o

cobrador que estavam mandando
mensagem
e ligando para as vítimas Maria Lúcia e Roberto, que conforme

fundamentação alhures ficou comprovado ser o acusado Fernando, a vítima
Joserlei
de Souza foi ameaçada

de mal injusto e grave, pois Fernando mencionou que a vítima iria “pular” e que a vida dela “não custava

nada”, ficando nítido que
referia-se
a sua morte.

Portanto, a autoria imputada ao acusado FERNANDO RODRIGO ALBRECHT quanto aos crimes de EXTORSÃO e AMEAÇA resta devidamente comprovada nos autos.

É sabido que o crime de extorsão é configurado com a comprovação de que houve violência ou ameaça grave à vítima, que possa afetar a sua vida, integridade física, moral
ou psicológica, situação que ficou devidamente demonstrad
a
nos autos, já que as vítimas afirmaram em juízo que após a ocorrência dos fatos sentem receio ao sair de casa, que possuem problemas para dormir etc.

Neste s
entido, foi editada a Súmula 96/
STJ, segundo a qual "
o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
". A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRI NCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE
INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio do
non bis in idem
quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese.

2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "
O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida
".

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)
(grifos meus).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO. MOMENTO EM QUE HÁ O EFETIVO CONSTRANGIMENTO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO. SÚMULA 96/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem.
Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se
no momento em que
o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida
. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1880393 SP 2021/0132290-5, Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2021)
”. (grifos meus).

Diante de todas as provas mencionadas, não há dúvidas de que o acusado agiu com o dolo específico de obter vantagem econômica em prejuízo das vítimas, constrangendo-as a entregar quantia exigida, mediante emprego de grave ameaça.

Dessa forma, é evidente que a conduta do Apelante se subsumiu perfeitamente ao tipo penal inserto no art. 158
,
do CP.

De outro lado, estando suficientemente comprovado o emprego de violência e grave ameaça
, bem como a afirmação da
s

vítima
s

de que
nunca
conheceram
ou vi
r
am
o apelante antes, nem tampouco
possuía
m
qualquer
dívida com
ele
,

não resta
, portanto,
demonstrada a existência da dívida pretérita entre a
s
vítima
s
e
o apelante
,

versão
defensiva
que não obteve êxito em
ser
comprova
da
,
estando
configurado o delito de extorsão.

Assim, diante das provas já mencionadas, impossível acolher
também
o pleito defensivo de desclassificação do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345
,
do CP.

Está
co
mprovado que o acusado ameaçou
a
s
vítima
s
a entregar
em
determinada
quantia em dinheiro
e, conforme já demonstrado, a defesa não obteve êxito em demonstrar que o valor exigido pelo réu era lícito, como tentou
a defesa alegar se tratar da mesma situação do corréu Antônio.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Indevida vantagem econômica: o termo 'indevida' demonstra a presença de um elemento normativo do tipo, de forma que, caso a vantagem exigida seja legítima, pode o agente responder por outro delito, como o exercício arbitrário das próprias razões (...)." (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, 2012, página 803).

Assim, como no caso dos autos não restou comprovado que a vantagem econômica exigida pelo acusado era devida,
impossível a desclassificação pretendida.

Sendo assim, inviável acolher os pleitos absolutório e desclassificatório, pelo que mantenho a condenação do Apelante

pelos crimes
de extorsão e ameaça.

b)
A
fastamento da majorante de concurso de pessoas quanto ao crime de extorsão
(art. 158, § 1o, do CP)
:

A defesa da apelante sustenta que
:

“Excelências, necessário o afastamento da majorante de participação de duas ou mais pessoas no crime de extorsão, uma vez que apenas um dos acusados fora condenado pelo crime de extorsão.

A prova de afastamento de tal qualificadora
esta
na sentença que condenou apenas um dos acusados, assim inexiste a participação de duas ou mais pessoas no suposto crime de extorsão”
(
Id. 223854840
)
.

No mesmo sentido é o parecer ministerial
(Id. 223854845)
.

Pois bem. Assiste razão
à
defesa em relação à exclusão da majorante do concurso de agentes (CP, art. 158, § 1o) na terceira fase dosimétrica, uma vez que
o
juízo de origem desclassificou a conduta do
corré
u
Antônio para
a prática do crime previsto no art. 345, do CP (E
xercício
arbitrário das próprias razões), portanto, ao desclassificar a conduta do corréu, não se aplica a majorante do con
curso de agentes em relação ao apelante
condenado por extorsão, uma vez que a
conduta
exercida pelo corréu foi considerada insuficiente para caracterizar o
crime de extorsão
.

Assim, a
exclusão de
majorante
implica em retificação dos cálculos dosimétricos e a consequente revisão das penas privativa de liberdade e de multa, tornando desnecessário o exame do
s
pedido
s
defensivo
s
visando a revisão da
readequação da pena, do regime inicial e da
pena de multa.

c) Redimensionamento da pena:

Do crime de extorsão
o
(art. 1
58,

caput
,
do Código Penal)
:

A pena cominada ao
crime de extorsã
o

é d
e 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

No caso em apreço, tendo em vista o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
na
terceira
etapa
dosimétrica
,
em
relação ao crime de extorsão
, passo ao redimensionamento da pena aplicada
pelo juízo de origem.

Na primeira fase da dosimetria, não h
á
qualquer fundamento para alteração das razões utilizadas pelo juízo de ori
gem,
pois
a pena
fixada pelo Juízo sentenciante
está adequada
às

circunstâncias judiciais, na forma do artigo 59
,
do Código Penal, sendo estas de análise discricionária do sentenciante diante de determinado agente e das características do caso concreto, sendo exigida, no entanto, a devida fundamentação da decisão.

No caso em análise, o acréscimo na primeira fase da dosimetria teve como fundamento a existência de maus antecedentes, uma vez que o apelante possui
três
condenações tr
ansitadas em julgado anteriores
.
Assim, há fundamento idôneo no caso para a verificação da circunstância judicial desfavorável indicada na sentença
, portanto,
mante
nho
inalterada a pena-
base em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase,
também
conservo
as fundamentações do juízo de origem
, aplicando o aumento de 1/6
da pena-base
,
manten
d
o inalterada
a pena provisória
em

05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Já na terceira fase,
considerando o afastamento d
a causa de aumento de pena do concurso de agentes
,
conforme linhas anteriores,

redimensiono a pena, tornando-a
definitiva
em

05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,

ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho a fixação do valor unitário da multa em 1/30 do
salário-mínimo
vigente na data do fato.

Do crime de ameaça
(art. 1
47,

caput
,
do Código Penal)
:

A pena cominada ao
crime de
ameaça
é d
e 0
1
(
um
) a
06
(
seis)

meses de de
tenção
,
ou
multa.

Constata-se da sentença prolatada pelo juízo de origem,
no que concerne
à dosimetria do crime de ameaça
a necessidade d
a readequação da pena, uma vez que a pena ficou
estabelecida
acima do máximo previsto abstratamente para o tipo penal
, ou seja, foi fixada em
10 (dez) meses e 13 (treze) dias de
reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa
.

Ocorre que além de não se tratar de crime com pena de reclusão, h
á que se corrigir
e reduzir ao patamar máximo de 06 (seis)
meses de detenção. É que o aumento da pena acima do máximo previsto no tipo penal é permitido somente na terceira fase da dosimetria da pena, mediante o reconhecimento de causas de aumento.

D
a mesma forma que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode acarretar a redução da pena a patamar inferior ao mínimo cominado
em abstrato pelo tipo penal (Súmula n.
231 do STJ),
sendo que
a presença de circunstâncias agravantes também não autoriza o aumento da reprimenda além do patamar máximo estabelecido no preceito secundário.

Com essas considerações
, passo a
re
dimensionar
a
dosimetria da pena do
crime de ameaça:

A pena-base do apelante foi fixada
em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
ou seja,
05
(
cinco
) meses
acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída ao vetor
d
os

maus anteceden
t
es
.

Conforme já pontuado
anteriormente
,
há fundamento idôneo
no caso
para a verificação da circunstância judicial de
sfavorável (maus antecedentes) indicada na sentença em relação ao acusado, contudo,

necessária
a
readequação da fração utilizada para tanto.

Pois bem.
Na primeira fase, mantenho a circunstância judicial negativa referente
aos
maus antecedentes
do acusado, pelos mesmos fundamentos utilizados na sentença,
porém, em vista da ausência de proporcionalidade, redimensiono o
quantum
de aumento para
1/6 (um sexto),
alcançando
a pena-base
de

01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na segunda etapa dosimétrica,
igualmente
mantenho na íntegra a fundamentação
utilizada pelo
Juízo de origem,
bem como o aumento da fração de 1/6
(
um sexto)
, chegando-se
à
pena provisória de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Já na terceira fase, considerando o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes, conforme linhas anteriores, redimensiono a pena, tornando-a definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Sendo assim, aplicando-se o art. 69,
caput,
do Código Penal e somando-se as penas aplicadas para todos os crimes, chega-se à reprimenda total e definitiva de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
e

1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

d) F
ixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena:

A defesa do apelante pleiteia
a modificação do regime fechado
,
sob o argumento de que
a pena a ser aplicada
permite ao

acusado cumprir a pena em regime inicial diferente do fechado.

Entretanto sem razão a defesa, pois o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal
e da Súmula n. 269, do STJ
, uma vez que se trata de réu
com

multi
r
r
eincidência
e possuidor de maus antecedentes.

Neste aspecto, recente decisão
do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É admissível a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada quando apontada a
multirreincidência
do réu (art. 33, § 2°. do CP), além de maus antecedentes e de culpabilidade desfavorável (art. 33, § 3°, do CP)
2.

O agravante, reincidente e com maus antecedentes, não furtou bem de valor insignificante e estava cumprindo pena quando reiterou o crime. As instâncias ordinárias indicaram essas circunstâncias para fixar o regime inicial semiaberto, o que beneficiou o condenado, pois a motivação poderia justificar o modo fechado de cumprimento da pena.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 909.620/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de
18/9/2024
)”. (grifos meus).

A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2o, B, DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENTE.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A traficância foi confirmada pelo depoimento dos policiais, pelas circunstâncias da prisão e pela quantidade de droga apreendida no imóvel. De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 desta Corte.

2. Embora a pena não exceda a 8 anos, o regime fechado está justificado pelos maus antecedentes e pela reincidência.

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.314.238/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de
15/2/2024
)”
(grifos meus).

No mesmo sentido
, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTIGA – DIREITO AO ESQUECIMENTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS PENAS – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS – PENA-BASE RECRUDESCIDA COM BASE EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR DELITO DIVERSO – IMPERTINÊNCIA – INDEPENDE A NATUREZA DO CRIME ANTERIOR PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESPROPÓSITO –
INDIVÍDUO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE
– AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

(...).

Tendo em vista a incidência dos maus antecedentes e da agravante da reincidência
, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, diante da evidente
dedicação às atividades ilícitas, e,
com esses mesmos argumentos, inegável que o regime fechado é o único que se adéqua à espécie, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
(N.U 1006312-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE
07/08/2024)
”. (grifos meus).

Sendo assim, a condição de
multir
reincidente
do acusado e a incidência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) inviabilizam o estabelecimento do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, de modo que deve ser mantido o
regime inicial fechado
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FERNANDO RODRIGO ALBRECHT
, para
afastar
a majorante do concurso de agentes
e redimensionar a pena-base, estabelecendo sua pena definitiva para
o crime de extorsão

e
m

05 (cinco) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
e para o crime de ameaça em
0
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a qual torno definitiva, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024